Tribunal: TJSP
Processo: 2218637-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de ato jurídico cumulada com nulidade de débitos e danos morais – Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória – Insurgência do autor – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, em atenção ao princípio da celeridade, economicidade e efetividade da prestação jurisdicional – Ausência dos requisitos do art. 300

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de ato jurídico cumulada com nulidade de débitos e danos morais – Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória – Insurgência do autor – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, em atenção ao princípio da celeridade, economicidade e efetividade da prestação jurisdicional – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Demanda proposta mais de três anos depois da primeira contratação, o que afasta o perigo de dano – Necessidade de observância do contraditório e dilação probatória – Precedentes – RECURSO IMPROVIDO